Tribunal: TJBA
Processo: 8006213-07.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006213-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. Advogado(s): NAIARA VITRO BARRETO, MARCIO SOCORRO POLLET, FELIPE RICETTI MARQUES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. MULTA PUNITIVA DE 50%. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIODA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O percentual de multa punitiva fixada em 50% NÃO evidencia caráter manifestamente excessivo, ensejando ofensa ao princípio da vedação ao confisco. 2. O percentual da multa punitiva aplicada pelo Fisco Estadual para aquele em que a Lei estadual nº 7.014/96 utiliza na hipótese de não recolhimento do ICMS, qual seja, 50%. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8006213-07.2019.8.05.0000, em que figuram como Agravante Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, julgando o agravo interno prejudicado, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala de Sessões, ____ de _________ de 2020. Des. Ivanilton Santos da Silva Presidente/Relator Dr(a) Procurador(a) de Justiça